Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Furtos qualificados. Lavagem de dinheiro. Uso de documento falso. Tipicidade. Consunção. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Continuidade delitiva. Multa. Regime prisional.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude informática, lavagem de dinheiro e uso de documento falso – o réu, funcionário do Banco de Brasília, subtraiu valores de contas bancárias, via pix, ora mediante fraude, ora com abuso de confiança, e, para ocultar a origem ilícita dos valores, converteu-os em criptomoedas e adquiriu veículo de luxo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se as condutas do réu após subtrair valores de contas correntes das vítimas, constituiu exaurimento dos crimes de furto ou crime autônomo de lavagem de dinheiro, e se a falsificação dos documentos era grosseira; (ii) se a premeditação, o conhecimento técnico do agente e o prejuízo financeiro são fundamentos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais; (iii) se houve continuidade delitiva entre os crimes; (iv) possibilidade de fixar regime aberto em razão de acordo de colaboração premiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aquele que, após furtar, mediante fraude, valores de contas bancárias, abre contas em corretoras para adquirir criptomoedas, com documentos falsos, e após adquiri-las as transfere para carteiras privadas variadas, com nítido propósito de ocultar a origem ilícita dos valores, comete o crime de lavagem de dinheiro. As condutas não são mero exaurimento dos crimes de furto.
4. Não há falsificação grosseira se os documentos, falsos, apresentados para abertura de contas em corretora de valores, foram hábeis a induzir a instituição em erro.
5. A prática dos crimes mediante ardilosa premeditação de várias etapas, utilizando-se de softwares e aplicativos tecnológicos, revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado -, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. O conhecimento técnico do agente e a execução sofisticada dos crimes não autorizam a valoração negativa das circunstâncias se os fundamentos se confundem com os utilizados para conferir maior culpabilidade da conduta, pena de bis in idem.
7. Ainda que o réu tenha reparado os danos materiais causados à instituição financeira, crimes cibernéticos de altos valores afetam a confiabilidade do sistema financeiro e trazem prejuízo aos acionistas, além do prejuízo sofrido pelas vítimas que tiveram seus dados utilizados de forma indevida pelo réu para cometer as fraudes, o que autoriza valorar de forma negativa as consequências dos crimes de furto.
8. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e com unidade de desígnios, há continuidade delitiva.
9. Na continuidade delitiva, a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade. Não se aplica o art. 72 do CP.
10. O fato de o réu ter colaborado com as investigações e firmado acordo de colaboração premiada não autoriza fixar regime aberto se a pena é superior a quatro anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO.
12. Apelações providas em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 9.613/98, art. 1o, § 1o; CP, arts. 33, 44, 77, 72, 155 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 7074 QO, ReL. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2017; e STJ, Resp 1345274/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 20.3.18.